Tribunal: TCU
Processo: 035.132/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 458/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando o teor dos arts. 6o, I, e 19 da IN TCU 71/2012, alterada pela IN TCU 76/2016, que autoriza o arquivamento dos processos de tomada de contas especial cujo valor do débito, atualizado monetariamente, seja inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) e pendentes de citação válida no âmbito do TCU; Considerando que a proposta da unidade técnica, ratificada pelo parecer do Ministério Público junto ao TCU, é no sentido do arquivamento do presente processo, em atendimento aos princípios da racionalidade administrativa e da economia processual; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 199, § 2o, do RI/TCU, no art. 93 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 6o, I, 15, I, e 19, ambos da IN/TCU 71/2012, e na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar o presente processo sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito correspondente ao valor original de R$ 17.065,37, a cujo pagamento continuará obrigado Sr. Antônio Nogueira (CPF: XXX.504.168-XX), para que lhe possa ser dada quitação, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da peça 28 ao responsável para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 035.132/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio Nogueira (XXX.504.168-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia - SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.